Tribunal: TJES
Processo: 5023760-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023760-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MICHELLI PAVAN MENEZES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM A BASE DE CÁLCULO NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS À RECORRIDA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n.º 5023760-17.2022.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorridos: MICHELLI PAVAN MENEZES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM A BASE DE CÁLCULO NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS À RECORRIDA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (1).
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PLEITO CONDENATÓRIO NO QUAL A REQUERENTE ALEGA, EM SÍNTESE, QUE É PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATUAÇÃO NA DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL; QUE, POR ESSA PARTICULARIDADE SE APLICA A ELA AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 006/2002 . ENTRETANTO, O REQUERIDO VEM EM DESPEITO A PREVISÃO CONSTITUCIONAL E A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, REALIZANDO O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO APENAS SOBRE OS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA, IGNORANDO TODAS AS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADOS A SUA REMUNERAÇÃO; QUE, NÃO OBSTANTE AINDA, O RÉU VEM IGNORANDO OS DIREITOS AO GOZO DE FÉRIAS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DO UM TERÇO DE FÉRIAS SOBRE A REMUNERAÇÃO, O QUAL POSSUI PREVISIBILIDADE NO ART. 7º, XVII, DA CONSTITUCIONAL FEDERAL E NO ART. 138 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/2022, POIS, TAMBÉM REALIZA SEU CÁLCULO SOMENTE SOBRE O VENCIMENTO, NÃO TENDO CONSIDERADO AS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADOS À REMUNERAÇÃO; QUE, ASSIM, REQUER QUE SEJA PAGO AS DIFERENÇAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, CONSIDERANDO O PAGAMENTO FEITO A MENOR, DAÍ PORQUE REQUEREU A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO A REQUERENTE DO DÉCIMO TERCEIRO E UM TERÇO DE FÉRIAS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA REQUERENTE, BEM COMO REALIZAR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MENOR DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
(2). SENTENÇA DE PISO JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
[...]
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, , para CONDENAR o Requerido, Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do 13o (décimo terceiro) salário da parte requerente, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano, caso esteja utilizando base de cálculo diversa à da Constituição Federal. CONDENO ainda o requerido a realizar o pagamento de eventuais diferenças salariais, as quais deverão ser apuradas/calculadas, por ocasião da liquidação da sentença (fase de cumprimento de sentença), devendo ser observada a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas. Sobre eventual diferença salarial deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora. Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública não há Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.

[...]”
.
(3). RECURSO DO ENTE MUNICIPAL, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (4). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(5). DO MÉRITO.
EM RELAÇÃO AO MÉRITO DO RECURSO, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. NO CASO CONCRETO, O QUE PRETENDE A PARTE RECORRIDA É VER COMPUTADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS, ALÉM DO SEU VENCIMENTO, PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA RECEBIDAS, ALEGANDO QUE ESTAS DEVEM SER COMPUTADAS NA REFERIDA BASE DE CÁLCULO. POIS BEM, ANALISANDO OS AUTOS VERIFICO QUE, CONFORME FICHAS FUNCIONAIS CONSTANTES NO ID. 8736908, NÃO HÁ MARGEM PARA INTERPRETAÇÃO DIVERSA, SENÃO A DE QUE O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO É CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA PARTE RECORRIDA E DIVIDIDA EM DUAS PARCELAS. DESTE MODO, VEJO POR BEM ACOLHER A TESE RECURSAL POR NÃO VISLUMBRAR NENHUM EQUÍVOCO NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS À RECORRIDA.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)